Tribunal: TJES
Processo: 5002657-55.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA ASSUMPCAO OLIVEIRA e outros

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECUSA DE ESTORNO NA MODALIDADE DO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidoras contra sentença que, em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, condenou o estabelecimento comercial à restituição simples de valor cobrado a maior (R$ 44,73) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais para cada autora.

2. A controvérsia originou-se de erro de pesagem de produto no caixa. Após a constatação da cobrança indevida, a ré se recusou a efetuar o estorno pelos meios originais de pagamento (cartão de alimentação e PIX), impondo às consumidoras a aceitação de um vale-compras para uso exclusivo na loja, o que gerou a necessidade de acionamento do PROCON e, posteriormente, do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do fornecedor em estornar o valor cobrado indevidamente pelo mesmo meio de pagamento, condicionando a restituição a um vale-compras, configura "engano justificável" apto a afastar a repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC); e (ii) se o montante de R$ 2.000,00 para cada autora, fixado a título de danos morais com base na teoria do desvio produtivo, é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do fornecedor de, após ser notificado do erro, recusar-se a estornar o valor na forma devida e impor um vale-compras, ultrapassa os limites do engano justificável e configura prática abusiva, contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC). A sanção da devolução em dobro é a regra, cabendo ao fornecedor, que não o fez, o ônus de provar a existência de engano escusável (STJ, EAREsp 676.608/RS).

5. O dano moral está configurado pela teoria do desvio produtivo do consumidor, pois as autoras foram forçadas a desperdiçar tempo e energia para resolver um problema de responsabilidade exclusiva do fornecedor, enfrentando constrangimento e a necessidade de buscar auxílio da polícia, do PROCON e do Judiciário.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 para cada autora, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da medida, sem acarretar enriquecimento ilícito.

7. Com o acolhimento do pedido de restituição em dobro, as autoras decaíram de parte mínima de seus pedidos, o que justifica a inversão integral do ônus da sucumbência em desfavor da ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

9.
Tese de julgamento:
"1. A recusa do fornecedor em restituir imediatamente a quantia paga indevidamente, pelo mesmo meio em que o pagamento foi efetuado, impondo ao consumidor a aceitação de um vale-compras, não configura engano justificável, mas sim prática abusiva que enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A fixação de indenização por dano moral, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é considerada razoável e proporcional para compensar o tempo útil desperdiçado e os transtornos enfrentados para a solução de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14758288) interposta por
ISABELA ASSUMPÇÃO OLIVEIRA e VITORIA STEPHANE ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (id. 14758287), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
movida contra
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré à restituição simples do valor de R$ 44,73 (quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autora.

Em suas razões, pugnam as Autoras pela reforma parcial da sentença, sustentando que a conduta da Ré em recusar o estorno do valor pelo meio correto, impondo-lhes um vale-compras, caracteriza má-fé e justifica a condenação à restituição em dobro, não se tratando de mero engano justificável. Aduzem, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e não cumpre a função punitivo-pedagógica da medida, considerando a gravidade dos fatos e o porte econômico da Ré, motivo pelo qual requerem a majoração do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 14758291), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002657-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA ASSUMPCAO OLIVEIRA, VITORIA STEPHANE ASSUMPCAO DE OLIVEIRA

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14758288) interposta por
ISABELA ASSUMPÇÃO OLIVEIRA e VITORIA STEPHANE ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (id. 14758287), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
movida contra
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré à restituição simples do valor de R$ 44,73 (quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autora.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos: (i) o cabimento da repetição de indébito em dobro e (ii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

1. Da Repetição do Indébito em Dobro

As Apelantes buscam a reforma da sentença para que a restituição do valor pago a maior seja feita em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. E já adianto que a tese merece acolhimento.

O juízo de primeiro grau afastou a dobra por entender que a cobrança indevida decorreu de “engano justificável”, consistente no erro da operadora de caixa ao pesar o produto. Ocorre que, a meu ver, a análise da conduta da fornecedora foi incompleta.

De fato, o equívoco inicial na pesagem pode ser considerado um engano escusável, como reconheceram as próprias Autoras em sua exordial. Contudo, a controvérsia que atrai a incidência da sanção legal não é o erro em si, mas a conduta da Apelada após ser devidamente notificada do fato.

As provas dos autos demonstram que, ao ser informada da cobrança indevida, a preposta da Apelada se recusou a realizar o estorno do valor pelo mesmo meio em que fora feito o pagamento (cartão de alimentação e PIX). Em vez disso, impôs às consumidoras a aceitação de um vale-compras para ser utilizado exclusivamente em seu estabelecimento.

Tal conduta ultrapassa os limites do engano justificável e adentra o campo da prática abusiva. Não se trata de um equívoco, mas de uma política comercial deliberada que, sob o pretexto de resolver um problema, cria outro, impondo ao consumidor uma restrição indevida e beneficiando unicamente o fornecedor, que retém o capital do cliente. A posterior concordância com o estorno em sede de PROCON não tem o condão de apagar a ilicitude da conduta original perpetrada na loja, que foi o fato gerador de todo o desgaste subsequente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a restituição em dobro é a regra nas relações de consumo, sendo a devolução simples uma exceção, que exige a comprovação do engano justificável por parte do fornecedor.

No caso vertente, a Apelada não se desincumbiu de provar que sua recusa em efetuar o estorno imediato e na forma devida era justificável. Ao contrário, sua atitude demonstrou conduta contrária à boa-fé objetiva, merecendo a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Destarte, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a Apelada à devolução em dobro do valor de R$ 44,73 (quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

2. Do
Quantum
Indenizatório

As Apelantes requerem, ainda, a majoração da indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma. Neste particular, contudo, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A configuração do dano moral é inequívoca e foi bem fundamentada pelo magistrado sentenciante com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Ficou demonstrado que as Apelantes foram submetidas a diversos embaraços para a solução de um problema simples, de responsabilidade exclusiva da fornecedora. O tempo de vida desperdiçado, o constrangimento no local, a necessidade de acionar a força policial e, por fim, a busca pelo PROCON e pelo Poder Judiciário são fatos que, somados, ultrapassam em muito o mero aborrecimento cotidiano.

Mas a fixação do montante deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter dúplice da medida (compensatório e pedagógico). E o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autora, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afigura-se adequado às circunstâncias fáticas.

Embora a conduta da Apelada seja reprovável, o montante fixado não é irrisório e cumpre a função de compensar as consumidoras pelo transtorno e pelo tempo perdido, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Saliento, por fim, que com o provimento parcial do recurso para acolher o pedido de restituição em dobro, as Autoras/Apelantes sagraram-se vencedoras na integralidade do pedido de dano material e no pedido de dano moral (ainda que em valor inferior ao pleiteado na inicial).

Configura-se, assim, o decaimento mínimo do pedido autoral, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a inversão do ônus da sucumbência, para que a Ré/Apelada arque com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a Ré/Apelada à restituição em dobro do valor pago indevidamente, perfazendo o total de R$ 89,46 (oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso (22/01/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a Ré/Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)